Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc. A suscitação de embargos de declaração é meio adequado para depuração das decisões e julgados que padeçam de vícios sanáveis por essa via (art. 1.022, I). Na hipótese, não foram apontadas falhas suscetíveis de correção pela via angusta dos embargos. Antes, afirma-se que a Decisão deu equivocada interpretação ao Art. 1.015 do CPC em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a seu alcance. Assim, nada há a sanar, razão pela qual rejeito os embargos. I. Brasília, 25 de agosto de 2022 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator